Tribunal: TJDFT
Processo: 0732380-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Número do processo: 0732380-02.2019.8.07.0001 Apelantes (s): ISAQUE MACIEL ANDRADE Apelado (as): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Nada a prover em relação à petição de ID 23092934, págs. 01/09. Aguarde-se o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator